Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724469-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O recorrente reclama a reforma de Decisão por meio da qual foi revogado o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, em razão da localização de dois veículos registrados em seu nome, nos bancos de dado do DETRAN-DF. Aponta, no entanto, que os bens não compõem seu patrimônio, porquanto já foram vendidos. Muito embora, quanto aos bens móveis, a transferência da propriedade se dê com a tradição, a prova dessas alegações deve ser feita pelos meios válidos. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, juntar provas suficientes da transação dos dois veículos registrados em seu nome, como cópia de contrato de venda, devidamente acompanhado do comprovante de recebimento das quantias acordadas. Ainda para subsidiar o pedido de manutenção do benefício, o recorrente deve, no mesmo prazo, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2021; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques ou comprovantes de rendimentos dos últimos três meses. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator